Tribunal: TJSP
Processo: 2034127-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Pedido de condicionamento da tutela à caução em dinheiro – Indeferimento – Caução não visa a garantir o pagamento do título, mas apenas a proteger a parte de prejuízos eventualmente decorrentes da suspensão do apontamento no Serasa – A caução em dinheiro não é imprescindível na espécie, devendo a agravada prestar caução real, em prazo a ser fixado pelo juiz da causa -

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Pedido de condicionamento da tutela à caução em dinheiro – Indeferimento – Caução não visa a garantir o pagamento do título, mas apenas a proteger a parte de prejuízos eventualmente decorrentes da suspensão do apontamento no Serasa – A caução em dinheiro não é imprescindível na espécie, devendo a agravada prestar caução real, em prazo a ser fixado pelo juiz da causa - Inteligência do art. 300, § 1o, do CPC/2015 - Recurso provido em parte.